Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727991-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ROSEANE BORGES DE LIMA, NIVIA MARIA BORGES LIMA, PATRICIA REIS E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material (Teoria Eclética). Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada a autorizar que figurarem nos polos ativo e passivo da ação. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. No caso em exame, ação foi proposta pela proprietária do imóvel, quem tem legitimidade para pedir o despejo do locatário ainda que não figure no contrato de locação. Ademais, o contrato foi celebrado por quem ela havia outorgado amplos poderes para administrar seus bens. Tendo havido o inadimplemento pelo locatário, cabível a propositura da ação de despejo. Compensada a benfeitoria com o valor da locação, incabível o direito de retenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, ambos do CPC, 115, 116, 118 e 662, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora apreciou equivocadamente a prova carreada para os autos. Isso porque, no seu entender, o colegiado deixou de observar que o instrumento procuratório carreado para os autos outorgou à ora recorrida poderes para a aquisição de imóveis e não para administração desses bens ou, tampouco, para sua locação e para o ajuizamento de ação de despejo. Aponta a nulidade do contrato de locação debatido nos autos, uma vez que elaborado em nome próprio da mandatária e que, a “parte intitulada como locadora não é a proprietária do bem ou mesmo possui poderes para tanto, o que torna o negócio inexistente e inválido”. A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisada e discutida a questão de mérito e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido naquilo que o Tribunal considerou pertinente ao deslinde da controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (REsp 1947749/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação a alegada afronta aos artigos 17, 18, ambos do CPC, 115, 116, 118 e 662, todos do CC, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) o contrato de locação foi firmado entre o apelante e a imobiliária Mobiller Empreendimentos Imobiliários Ltda., na condição de representante de LIGIA MAGNOLIA REIS E SILVA, para quem a autora e proprietária do imóvel conferiu amplos e gerais poderes para tratar de assuntos relativos à administração de seus bens imóveis (ID 20430882 – 20430883). Dessa forma, o vínculo subjetivo entre as partes encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da requerente. Do mesmo modo, não se verifica qualquer irregularidade a ensejar a nulidade do contrato, ao passo que o acervo probatório evidencia que a autora conferiu à sua procuradora amplos e gerais poderes sobre os seus bens (ID 20430879). Noutro giro, o artigo 5o da Lei no 8.245/1991 prevê que a ação de despejo é a ação do locador para reaver o imóvel (...) Nesse passo, não há qualquer empecilho para que a suplicante figure no polo ativo da ação, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial comprovaram sua condição de proprietária do imóvel.” (ID 28131258). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029